Tribunal: TJES
Processo: 0001229-76.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001229-76.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGDA GIUBERTI

APELADO: WILSON FERREIRA DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO FALSA. NULIDADE ABSOLUTA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 22 DA LEI Nº 8.935/94. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel e determinou o cancelamento do respectivo registro imobiliário, por ter o negócio se baseado em procuração falsa. A sentença, contudo, julgou improcedente a reconvenção ajuizada pela adquirente em face das tabeliães responsáveis pela lavratura dos atos fraudulentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 4 questões em discussão: (i) aferir a tempestividade do recurso; (ii) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão reconvencional de reparação civil contra as tabeliães; (iii) definir se a boa-fé do terceiro adquirente convalida negócio jurídico celebrado com base em procuração falsa; e (iv) estabelecer se os tabeliães responsáveis pela lavratura de atos notariais fraudulentos respondem civilmente pelos danos causados ao adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: Rejeita-se a preliminar de intempestividade, uma vez que, realizado o cômputo do prazo legal de 15 dias úteis, descontados os feriados e suspensões processuais, verifica-se que o recurso de apelação foi protocolado tempestivamente. 4. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: Afasta-se a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória, pois, conforme a teoria da
actio nata
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo para a pretensão reparatória contra tabelião, por danos decorrentes de ato nulo, inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que declara a nulidade, momento em que o dano se consolida. 5. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES: O pedido de reforma da sentença para condenação em danos morais, formulado em sede de contrarrazões, não é conhecido, por manifesta inadequação da via eleita. A parte que busca a modificação da sentença deve interpor recurso próprio ou adesivo. 6. MÉRITO 6.1. A venda de imóvel realizada por meio de procuração falsa configura negócio jurídico nulo de pleno direito, vício insanável que não se convalida pela boa-fé do terceiro adquirente. 6.2. A responsabilidade civil dos notários por atos praticados antes da vigência da Lei nº 13.286/2016 é objetiva, conforme a redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/94 e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6.3. A lavratura de procuração com base em documentos com indícios manifestos de falsificação, como alteração de fotografia e dados pessoais, sem a devida diligência na conferência, caracteriza falha na prestação do serviço público delegado e gera o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelo adquirente lesado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. A venda de imóvel celebrada com base em procuração pública materialmente falsa constitui negócio jurídico nulo, não sendo a boa-fé do terceiro adquirente suficiente para convalidar o ato e manter o registro imobiliário. 2. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação civil contra tabelião, por danos decorrentes da lavratura de ato nulo, é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que declara a referida nulidade. 3. A responsabilidade civil dos tabeliães por atos praticados sob a égide da redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/94 é de natureza objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 236, §1º; Lei nº 8.935/94, art. 22; Código de Processo Civil, arts. 997, §2º, e 1.003, §5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.156.511/SP; TJES, AC 0004311-32.2020.8.08.0035; TJMG, APCV 0509822-72.2006.8.13.0271; TJES, Apelação 069150047715; STJ, REsp n. 1.849.994/DF; TJES, ApCiv 0010496-36.2017.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAGDA GIUBERTI
contra a respeitável sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES
(
id. 14559745
) nos autos da “Ação Anulatória de Compra e Venda em Matrícula no Registro Geral de Imóveis”, ajuizada em seu desfavor por
WILSON FERREIRA DE SOUZA
e
MARCILENE DOS SANTOS DE SOUZA
.

Nos autos de origem, narram os autores (
fls. 02/05
) que a compra e venda do imóvel de matrícula nº 15.223, do Livro 02 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Linhares/ES, foi realizada sem a sua autorização, por fraude perpetrada por terceiro mediante uso de procuração falsa, com adulteração de seus documentos pessoais, razão pela qual pleitearam a anulação do registro, bem como indenização por danos morais.

A requerida e ora apelante,
MAGDA GIUBERTI
, ao apresentar contestação, formulou pedido reconvencional (
fls. 23/35
). Requereu a inclusão, no polo passivo, das tabeliães responsáveis pela lavratura da procuração e da escritura pública (
LÚCIA MARIA DE MORAES
e
MARIA IGNEZ SONEGHET QUITIBA
), sustentando que também teria sido vítima da fraude.
Postulou, ainda, a manutenção do imóvel em seu nome, além de indenização por danos morais e materiais em face das tabeliães.

Em sentença, o douto Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos de
WILSON FERREIRA DE SOUZA
e
MARCILENE DOS SANTOS DE SOUZA
, declarando a nulidade da escritura pública e determinando o cancelamento da averbação imobiliária em nome da apelante, restabelecendo o
status quo ante
.

De lado a isso, julgou improcedente, em sua integralidade, a reconvenção, por ausência de prova de conduta culposa das tabeliães.

Irresignada, a apelante
MAGDA GIUBERTI
, em razões recursais (
id. 14559747
), busca a reforma da respeitável sentença e defende, precipuamente, a manutenção da escritura e do registro em seu nome, com base na sua condição de terceira adquirente de boa-fé e na necessidade de proteção da segurança jurídica.

Subsidiariamente, reitera o pedido de responsabilização civil das serventias extrajudiciais.

Aponta a ocorrência contradição na respeitável sentença, que, embora tenha reconhecido a nulidade da escritura por falsificações "
claramente detectáveis
", afastou a responsabilidade das tabeliães sob o fundamento de que a fraude seria "sofisticada e de difícil detecção".

Em contrarrazões (
id. 14559751
), os autores
WILSON FERREIRA DE SOUZA
e
MARCILENE DOS SANTOS DE SOUZA
suscitam, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pedem o seu desprovimento e reiteram o pleito de indenização por danos morais, que fora indeferido na origem.

Já a apelada
LUCIA MARA DE MORAES
, em suas contrarrazões (
id. 14559757
), alega a prescrição da pretensão reconvencional, requerendo, no mérito, o desprovimento do recurso.

Diante da preliminar de prescrição suscitada pela apelada e da ausência de prévia oportunidade de manifestação à apelante, determinei sua intimação (
id. 14955246
), sendo apresentada resposta com requerimento de rejeição da tese (
id. 15232885
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001229-76.2018.8.08.0030

APELANTE: MAGDA GIUBERTI

APELADOS: WILSON FERREIRA DE SOUZA, LUCIA MARIA DE MORAES, MARCILENE DOS SANTOS DE SOUZA, MARIA IGNEZ SONEGHET QUITIBA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, o presente recurso de apelação foi interposto por
MAGDA GIUBERTI
(
id. 14559747
) contra a respeitável sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e improcedente a reconvenção por ela ajuizada (
id. 14559745
).

É incontroverso nos autos que a alienação do imóvel ocorreu mediante fraude, praticada por terceiro que, munido de procuração falsa, celebrou a venda com a apelante. Esta, por sua vez, afirma ter agido de boa-fé, confiando na veracidade dos documentos apresentados.

A controvérsia central do recurso reside em definir: (
i
) se a apelante, na qualidade de terceira adquirente, pode ser mantida como legítima proprietária do bem em virtude de sua boa-fé e da proteção à segurança jurídica; e, subsidiariamente, (
ii
) se é cabível a responsabilização civil das tabeliães que lavraram os instrumentos públicos tidos por fraudulentos.

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, impõe-se o exame das preliminares suscitadas.

1.

PRELIMINARES.

1.1.

Quanto à alegação de intempestividade do recurso de apelação.

Sustentam os recorridos
WILSON FERREIRA DE SOUZA
e
MARCILENE DOS SANTOS DE SOUZA
que o recurso de apelação interposto por
MAGDA GIUBERTI
teria sido apresentado fora do prazo legal. Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Da análise dos autos e da verificação junto ao Diário da Justiça Eletrônico, constata-se que a respeitável sentença foi disponibilizada no dia 10 de abril de 2025 (quinta-feira), considerando-se publicada, portanto, em 11 de abril de 2025 (sexta-feira).

Nos termos do artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo de quinze dias úteis iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, 14 de abril de 2025 (segunda-feira).

Ao se computar as suspensões de prazos processuais referentes aos feriados e pontos facultativos dos dias 17, 18, 21 e 28 de abril, bem como 1º e 2 de maio de 2025 (conforme Ato Normativo nº 287/2024 deste Egrégio Tribunal de Justiça), além da suspensão do dia 29 de abril de 2025, instituída pelo Ato Normativo nº 132/2025, tem-se como termo final para interposição do recurso o dia 13 de maio de 2025.

Verifica-se, assim, que o apelo foi protocolado dentro do prazo legal.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de intempestividade.

1.2.

Quanto à alegação de prescrição da pretensão reconvencional.

A apelada
LUCIA MARA DE MORAES
argumenta que a pretensão indenizatória da reconvinte estaria prescrita, com base no prazo de 3 (três) anos previsto no artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 8.935/94.

Defende que, tendo a procuração sido lavrada em 10 de junho de 2011, a reconvenção, proposta em 20 de abril de 2018, estaria fulminada pela prescrição.

A tese não prospera.

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que
o prazo prescricional para o exercício da pretensão reparatória somente tem início quando o titular do direito lesado toma conhecimento inequívoco do dano e de sua extensão, em observância à teoria da
actio nata
.

No caso específico de responsabilidade civil de tabeliães, a Corte Superior tem reconhecido que, em virtude da presunção de veracidade e fé pública dos atos notariais,

o dano jurídico apenas se consolida após o reconhecimento judicial definitivo da nulidade do ato (procuração ou escritura pública)
, quando, então, resta afastada a presunção de legitimidade do instrumento lavrado.

Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. LAVRATURA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. TABELIÃO DE NOTAS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO TRIENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de ato ilícito administrativo praticado em lavratura de procuração pública e escritura de compra e venda perante Tabelião de Notas.

2. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil contra ato praticado por tabelião no exercício da atividade cartorária, haja vista a aplicação do art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 e do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 8.935/1994.

3. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula nº 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração, por meio de precedentes atuais, de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes por meio de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese.

4. Tratando-se de ação indenizatória decorrente do reconhecimento judicial de nulidade de negócio jurídico, inicia-se o prazo prescricional no momento em que definitiva a nulidade, isto é, do trânsito em julgado da ação anulatória (STJ, Recurso Especial nº 1799959 - DF/ 2018/0313290-3, Ministro Luis Felipe Salomão, Publicação no DJe/STJ nº 2984 de 2/9/2020).

5. A incidência do enunciado da Súmula 83/STJ obsta a análise do recurso pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial, conforme sinaliza a jurisprudência do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.156.511/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Assim, considerando que, no caso em exame, a pretensão foi exercida antes mesmo da declaração de nulidade dos atos notariais, não há falar em prescrição.

Afasto, portanto, a preliminar de prescrição.

1.3.

Ex officio
- Não conhecimento do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões de apelação.

De ofício, deixo de conhecer do pedido de condenação em danos morais formulado nas contrarrazões de id. 14559751, apresentadas por
WILSON FERREIRA DE SOUZA
e
MARCILENE DOS SANTOS DE SOUZA
, em razão da manifesta inadequação da via eleita.

É cediço que as contrarrazões de apelação constituem instrumento processual destinado exclusivamente à impugnação dos fundamentos do recurso interposto pela parte adversa, não se prestando à formulação de novos pedidos ou à pretensão de reforma da sentença.

Em havendo inconformismo com o respeitável
decisum
de primeiro grau, o meio processual adequado seria a interposição de apelação própria ou, se for o caso, apelação adesiva, nos termos do artigo 997, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES NÃO CONSTITUEM O VEÍCULO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA, SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA QUE ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORTUITO INTERNO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA MODIFICAR O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVID
O. 1) Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões de apelação, por se tratar de veículo processual inadequado para tanto.
[...]
(TJES; AC 0004311-32.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 11/04/2024)

Dessa forma,
não conheço do pedido de condenação em danos morais deduzido pelos recorridos nas contrarrazões.

2.

MÉRITO.

No mérito, o primeiro pleito da apelante consiste na reforma da sentença para manutenção da escritura pública e do registro imobiliário em seu nome, com o consequente reconhecimento da validade e eficácia do negócio jurídico celebrado.

Alega a apelante que, na qualidade de terceira adquirente de boa-fé, agiu confiando em documento revestido de fé pública notarial e registral, razão pela qual seu interesse deveria ser resguardado em nome da segurança jurídica das relações negociais.

A tese, contudo, não se sustenta.

É incontroverso nos autos que tanto a apelante quanto os apelados
WILSON FERREIRA DE SOUZA
e
MARCILENE DOS SANTOS DE SOUZA
foram vítimas de um ilícito perpetrado por terceiro. A própria apelante, inclusive, informou ter ajuizado ação criminal em face dos supostos responsáveis pelo golpe, tombada sob o nº 0001710-78.2014.8.08.0030, declarando-se “
tão vítima dos estelionatários quanto os autores
”.

Todavia, a pretensão de manutenção do registro imobiliário com base exclusivamente na alegação de boa-fé não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

A venda realizada por meio de procuração falsa constitui um vício insanável, que acarreta a
nulidade absoluta
do negócio jurídico (ou mesmo sua inexistência, por ausência de manifestação de vontade), sendo irrelevante a boa-fé do adquirente que, notadamente, não tem o condão de convalidar um ato nulo em sua origem.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA POR PROCURAÇÃO. FALSIDADE DA ASSINATURA DO OUTORGANTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEMAIS SUBSEQUENTES. BOA-FE DO 3º ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RESSARCIMENTO. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA NEGOCIAL. LEGITIMIDADE DE TODOS OS RÉUS. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. O negócio jurídico concretizado a partir da lavratura de escritura pública de compra e venda por intermédio de representante fraudulentamente constituído por meio de procuração pública é nulo, bem como os atos subsequentes, pois fundamentos nos instrumentos viciados. 2. A boa fé do terceiro é irrelevante para a convalidação do ato, sendo certo que eventual ressarcimento por perdas e danos deverá ser objeto de discussão em ação própria.
3. A participação direta ou indiretamente na cadeira negocial cuja declaração de nulidade o autor pleiteia é justamente a situação fático-jurídica que permite aos demandados ocuparem o polo passivo da ação. 4. Nos termos do art. 86 do CPC/2015, na hipótese de sucumbência recíproca, o magistrado deverá fixar os ônus sucumbenciais observando a parcela de êxito de cada parte sobre o objeto da lide, segundo os patamares estabelecidos em Lei. (TJMG; APCV 0509822-72.2006.8.13.0271; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; Julg. 27/01/2022; DJEMG 08/02/2022)

Apelação Cível nº 0004816-91.2015.8.08.0069 Apelante⁄apelada: Marilda de Souza Oliveira Apelada⁄apelante: Hilda Ferdinando de Souza Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA POR PROCURAÇÃO SUPOSTAMENTE FALSA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA QUE NÃO SE CONVALECE PELO TEMPO. PROVA REQUERIDA NA INICIAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Conforme assentado pela jurisprudência do C. STJ e dos Tribunais Pátrios, a escritura pública lavrada a partir de procuração falsa padece de vício insanável, que gera a nulidade absoluta do negócio jurídico. A nulidade absoluta, é consabido, não convalece pelo decurso do tempo, não se submetendo, portanto, a prazo prescricional.
2. A realização da prova pericial foi expressamente pleiteada pela apelante na exordial, inclusive com delimitação exaustiva da necessidade de sua produção para o deslinde da causa, e desconsiderada pelo MM. Juiz sentenciante no curso do feito. O silêncio da parte quando instada a se manifestar sobre a produção de provas via despacho não tem o condão de ensejar a preclusão ou a desistência quanto às provas requeridas, uma vez que o momento adequado para indicar as provas que pretende sejam produzidas é a petição inicial. Precedentes. 3. Recurso de Marilda de Souza Oliveira procedente. Recurso de Hilda Ferdinando de Souza prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Marilda de Souza Oliveira, bem como julgar prejudicado o recurso de Hilda Ferdinando de Souza, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 18 de julho de 2017. (TJES, Classe: Apelação, 069150047715, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017)

Superada a questão principal, passo à análise do pleito subsidiário, referente à responsabilidade civil das tabeliãs pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

Conforme demonstrado nos autos, é incontroversa a falsidade da procuração utilizada na outorga do mandato que possibilitou a alienação do imóvel.

E, de fato, como bem observa a apelante, a respeitável sentença incorre em certa incongruência ao afastar a responsabilidade das tabeliãs sob o fundamento de que a fraude seria “
sofisticada e de difícil detecção
”, embora, na própria fundamentação, reconheça que a falsificação era “
manifestamente perceptível
”, por conter alteração de fotografia e de dados pessoais daquele que constava como outorgante.

A responsabilidade dos notários e oficiais de registro está expressamente prevista no artigo 236, §1º, da Constituição Federal, e no artigo 22 da Lei nº 8.935/94, segundo o qual:

“Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurando aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.”

À luz desses dispositivos, cumpre destacar que a atividade notarial tem por escopo assegurar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, o que impõe ao tabelião o dever de agir com diligência e prudência, adotando todos os cuidados necessários para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a credibilidade da fé pública que lhe é conferida.

No caso em exame, reconhecida a nulidade da procuração lavrada perante a serventia e, por conseguinte, da escritura pública dela derivada — tendo sido constatadas divergências evidentes nos dados pessoais e na fotografia do suposto outorgante —, resta configurada a falha nas prestações de serviço notarial.

A negligência em conferir a autenticidade dos documentos apresentados e o ateste de fatos inverídicos configuram condutas que atraem a aplicação do artigo 22 da Lei nº 8.935/94, ensejando a responsabilidade civil das tabeliãs.

Cumpre registrar que, à época dos fatos, a responsabilidade desses agentes era objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de demonstração de culpa, conforme reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃES E REGISTRADORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ULTIMADA COM BASE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA CONTENDO ASSINATURA FALSA. EFICÁCIA VINCULANTE DO RE nº 842.846/SC NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUBMETIDA A PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRAZO QUE SE INICIOU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ANULOU O ATO NOTARIAL.
FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº 13.286/2016, QUE MODIFICOU O ART. 22 DA LEI Nº 8.935/94. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A eficácia vinculante da tese fixada no julgamento do RE nº 842.846/SC, Relator o Ministro LUIZ FUX, não tem aplicação na hipótese dos autos. 1.1. Naquela oportunidade, o STF examinou, apenas, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos praticados pelos tabeliães e registradores oficiais, esclarecendo que ele responde de forma objetiva, assentado, no entanto, o dever de regresso, nos casos de dolo ou culpa. 1.2. Na hipótese dos autos, não se discute a responsabilidade do Estado, mas sim, a responsabilidade direta do próprio Tabelião em decorrência da má prestação do serviço delegado. 2. Além disso, referida discussão é travada à luz de dispositivos legais não examinados pelo STF no julgamento do mencionado RE nº 842.846/SC (art. 22 da Lei nº 8.935/94 na redação que possuía antes do advento da Lei nº 13.286/2016). 1.3. (...).
2. A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo. 3. Apenas com o advento da Lei nº 13.286/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de forma subjetiva.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.849.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LAVRATURA DE PROCURAÇÃO FALSA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO – NULIDADE DO INSTRUMENTO PÚBLICO ACARRETA DIRETAMENTE A ANULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TABELIÃ DO CARTÓRIO – INTELIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.935/94 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afastada a necessidade de presença no polo passivo de todos os terceiros envolvidos direta ou indiretamente nas relações jurídicas advindas das escrituras que se pretende anulação, pois o autor/apelante imputa à tabeliã requerida/apelada a responsabilidade pelos danos causados decorrentes da procuração falsa lavrada diante da falha na prestação do serviço público delegado, tratando de discussão tocante à lavratura dos instrumentos públicos. 2. A falsidade e anulação do Instrumento Público de Procuração por meio do qual foram realizadas as compras e vendas impõe a decretação da nulidade de todos os atos/negócios jurídicos subsequentes, independentemente da boa-fé dos terceiros adquirentes, já que fundamentados em instrumento viciado. 3. É incontroversa a responsabilidade objetiva da Tabeliã Apelada nos termos do art. 22, da Lei nº 8.935/94, na sua redação original e do entendimento do C. STJ à época dos fatos (2012), não se aplicando a tese de repercussão geral nº 777 na medida em que fixada considerando a novel redação do referido dispositivo, devendo responder pessoalmente pelos danos que causarem na prática dos atos próprios da serventia, sem a necessidade de perquirição da culpa ou dolo, devendo apenas comprovar a conduta, nexo de causalidade e o dano. 4. Configurada a falha na prestação do serviço público de Notas, haja vista que a Tabeliã não agiu com a cautela necessária a assegurar a correta conferência dos documentos apresentados e exigidos para a lavratura do ato notarial em questão, de modo que não evitou a fraude perpetrada quando da lavratura da procuração pública. 5. A fraude perpetrada que culminou na compra e venda dos imóveis ocasionou injusta angústia, sobretudo ao considerar a confiança na veracidade do documento público lavrado pela serventia extrajudicial, além de ter enfrentado processos judiciais em seu desfavor, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, devendo incidir juros de mora desde a data da lavratura da procuração (Art. 398, CC e Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ), utilizando como índice a SELIC. 6. Não restaram comprovados os danos materiais uma vez que os gastos indicados não estão diretamente ligados ao efetivo prejuízo ou diminuição patrimonial decorrente da conduta da Apelada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. ApCiv. 0010496-36.2017.8.08.0021. Relatora Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 30/07/2023).

Dessa forma, configurada a falha na prestação do serviço público notarial, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil das tabeliães, que responderão pelos danos suportados pela apelante, nos termos da legislação vigente à época dos fatos.

Reconhecidos o nexo causal e o dano, deve ser julgado procedente o pedido reconvencional, para condenar as tabeliães ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pela apelante, compreendendo tanto os valores despendidos para aquisição do imóvel quanto aqueles decorrentes do litígio judicial, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação do pleito reconvencional.

No tocante aos danos morais, a fraude perpetrada gerou evidente abalo emocional e insegurança à apelante, que confiou na veracidade de documento público e ainda foi submetida a processo judicial em decorrência da irregularidade.

Assim, fixo a indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, com correção monetária a partir da publicação desta decisão e juros moratórios desde a lavratura da escritura pública de compra e venda.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação para julgar procedente o pedido reconvencional
, condenando as tabeliães, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais na forma acima delineada.

Em razão da reforma parcial da sentença, inverto os ônus sucumbenciais relativos à reconvenção, condenando as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Mantenho, no mais, incólume a respeitável sentença recorrida.

É como voto.